Tribunal: TJES
Processo: 5000267-57.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-57.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: VALDEMIR FERRAREIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE INDEVIDO DE CHEQUE. SÚMULA 388 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ENTROU EM AÇÃO CONTRA A RÉ NO SENTIDO DE PLEITEAR A DEVOLUÇÃO DO CHEQUE E INDENIZAÇÃO PELA COBRANÇA INDEVIDA, TENDO O PROCESSO SIDO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE EXTRAPOLAR O VALOR DO TETO DO JUIZADO ESPECIAL. APÓS A AÇÃO, RECEBEU UMA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA REQUERIDA, BUSCANDO O RECEBIMENTO DOS VALORES RESTANTES DO CHEQUE, TENDO ENTRADO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO FOI ANALISADA ATÉ O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. A NOVA AÇÃO TEM POR OBJETO, TÃO SOMENTE À CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ISTO PORQUE O DEMANDANTE ADQUIRIU UM TRATOR NO VALOR DE R$98.000,00 E OUTROS PRODUTOS FAZENDO COM QUE O VALOR TOTAL DA COMPRA FOSSE DE R$125.000,00. A FORMA DE PAGAMENTO FOI A ENTREGA DE R$10.000,00 À TÍTULO DE ENTRADA, UM FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE R$99.960.00 SOBRANDO O MONTANTE DE R$15.000,00 QUE SERIA NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. APÓS A COMPRA FOI OBRIGADO A DEIXAR UM CHEQUE CAUÇÃO NO VALOR DE R$115.000,00 COMO GARANTIA. APÓS CONSEGUIR O FINANCIAMENTO, O VALOR REPASSADO À DEMANDADA QUE AO INVÉS DE DEVOLVER O CHEQUE E NEGOCIAR O RESTANTE TENTOU SACAR O VALOR DE R$115.000,00 RESULTANDO NO CARIMBO DE MOTIVO 11 SENDO UTILIZADO NO CHEQUE. A INFORMAÇÃO DO OCORRIDO SÓ SE DEU EM RAZÃO DO CONTATO DO GERENTE DO BANCO SICOOB, QUE LIGOU PARA AUTOR PARA ATESTAR A VERDADE DO SAQUE. SURPREENDIDO E CONSTRANGIDO COM O OCORRIDO, EXPLICOU A SITUAÇÃO E TEVE O CHEQUE RETORNADO POR FALTA DE FUNDOS. APÓS O EVENTO, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA PLEITEADA COBRANDO O RESTANTE DA DÍVIDA, MOMENTO NO QUAL O PLEITEANTE QUESTIONOU SOBRE A TENTATIVA DE SAQUE, SENDO INFORMADO DE QUE SE TRATOU DE MERO ERRO DA EMPRESA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CONEXÃO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E SUBSIDIARIAMENTE SUA MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA EM ANÁLISE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)